Tribunal: TJES
Processo: 0015070-65.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015070-65.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR DIAS TRASPADINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
TENTADO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE
.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.

1. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

4. A atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, arbitrando, de ofício, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ARBITRANDO, DE OFÍCIO, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECIR DIAS TRASPADINI
em face da Sentença de fls. 298/300, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime aberto.

Razões recursais apresentadas às fls. 310/312-verso, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência de
animus necandi
, tratando-se de desistência voluntária, razão pela qual deve responder apenas pelo delito de ameaça.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o redimensionamento da pena definitiva.

Contrarrazões às fls. 315/317-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4511663).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta pugnou pelo indeferimento de tal pleito, tendo em vista que já fora fixado pelo magistrado sentenciante (ID nº 4602093).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECIR DIAS TRASPADINI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime aberto.

Razões recursais, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência de
animus necandi
, tratando-se de desistência voluntária, razão pela qual deve responder apenas pelo delito de ameaça.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o redimensionamento da pena definitiva.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pedido relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta pugnou pelo indeferimento de tal pleito, tendo em vista que já fora fixado pelo magistrado sentenciante (ID nº 4602093).

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Narram os autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de dezembro de 2013, por volta das 15 horas, na Rua Anselmo Liberato, bairro Carlos Germano Naurnman, neste município, o denunciado desferiu golpes de faca contra a vítima Lizete Schreder Traspadini, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se que na data e local dos fatos Lizete, que é esposa de Valdecir, estava em sua residência com sua neta de 07 meses de idade no colo, quando o denunciado se aproximou, empurrou-a e passou a desferir golpes de faca sem conseguir, contudo acertá-la.

Valdecir só não concluiu seu intento por ter sido impedido por pessoas que chegaram no momento.

Sobreleva registrar que Valdecir é usuário de álcool e crack e por conta disso frequentemente ameaça e agride Lizete, sendo que em suas declarações confessou que tinha intenção de matá-la.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pela prova testemunhal coligida sob o crivo do contraditório, considerando tratar-se de tentativa branca ou incruenta.

Conforme leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “
fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta
”.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, mas não logrou êxito em atingi-la, consoante os depoimentos abaixo transcritos:

QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; QUE estava próximo ao local e foi acionado por populares; QUE o acusado estava embriagado e sendo detido e segurado por algumas pessoas; QUE o acusado tentou agredir sua mulher com uma faca; QUE o acusado estava muito alterado; QUE o depoente não se recorda se o acusado chegou a agredir a vítima; QUE a vítima chegou a dizer que o acusado tirou uma criança de sete meses de seu colo, jogando-a no chão e foi “para cima” da vítima; QUE o acusado estava com o canivete no bolso; QUE a faca o acusado pegou na própria casa; QUE quando chegou na casa da vítima o acusado já estava detido por outras pessoas; QUE não conhecia o acusado de outras ocorrências. (testemunha PMES GILBERTO ZACHARIAS JUNIOR – fls. 107)

QUE os fatos ocorreram na semana em que ocorriam as torrenciais chuvas que atingiram o município e afligiu toda a população; QUE Valdecir é seu sogro e o mesmo residia na residência juntamente com sua esposa Lizete, a informante Marcilene, sua filha Isabele que na ocasião tinha 07 meses e seu convivente Diesson Carlos; QUE no dia dos fatos sua sogra Lizete estava sentada com Isabele no colo no chão, enquanto a informante arrumava a comida para a neném, quando o acusado chegou visivelmente embriagado e com sinais se uso de entorpecentes – crack e ameaçou empurrando sua sogra; QUE a Isabele caiu de lado e o acusado ajoelhou-se em cima do braço da neném; QUE seu marido – filho do acusado e da vítima, implorava para que ele saísse de cima do braço da criança, tendo o mesmo saído e insistia que a vítima fosse com ele a casa de seus pais; QUE os vizinhos chamaram a polícia; QUE o acusado tentou esfaquear a vítima, não sabendo a informante declinar o motivo; QUE o acusado faz isso sempre e reiteradamente ameaça e agride Lizete e seu filho pequeno de 12 anos de nome Carlos Henrique; QUE Carlos Henrique chegou a precisar de operar a sua mãe m virtude das agressões sofridas pelo pai; QUE gostaria que o acusado respondesse ao processo preso; QUE o acusado quando não está sob o efeito de drogas e bebidas é uma ótima pessoa; QUE a vítima não provocou o acusado; QUE o acusado não se ajoelhou sobre os braços da criança propositalmente; QUE o acusado resistiu à criança; QUE o acredita que o acusado cometeu crime por estar totalmente alterado; QUE o acusado tem diversas passagens pela polícia, acreditando ser por homicídio, visto que o mesmo já matou uma pessoa. (testemunha MARCILENE RAIMUNDO DIAS – fls. 108)

QUE o acusado é seu pai; QUE quer seu pai solto; QUE seu pai quebrou seus dedos; QUE não deseja que seu pai continue preso e caso seja internado acredita que não será bom, pois ficará longe de sua família; QUE em certa ocasião o seu pai, ora acusado, chegou alterado pelo uso de drogas e álcool; QUE o informante tentou impedir o seu pai, sendo agredido pelo mesmo com uma chave de fendas que perfurou sua mão e perfurou seus dedos; QUE necessitou de realizar uma cirurgia, mas atualmente está bem; QUE necessitou colocar parafusos em sua mão, perdeu dias de aula e reprovou na escola; QUE no dia dos fatos o Valdecir tentou agir da mesma forma e tentou desferir vários golpes contra a sua mãe, porém ela conseguiu se defender e não se machucou; QUE confirma parcialmente as declarações prestadas na esfera policial às fls. 34, que lhes foram lidas em voz alta e passam a fazer parte integrante do presente depoimento; QUE deseja esclarecer que o evento em que o acusado tentou agredir sua genitora com a faca, não ocorreu no mesmo dia em que perfurou sua mão com a chave de fenda; QUE o evento envolvendo a chave de fendas ocorreu duas semanas antes. (testemunha CARLOS HENRIQUE SCHREDER TRANSPADINI – fls. 110)

Tais narrativas foram corroboradas pela oitiva da ofendida que, relatando a dinâmica dos fatos, afirmou “
QUE o acusado no dia dos fatos deu 04 golpes contra a informante, mas não conseguiu acertá-la; QUE o acusado encostou a faca no peito da informante; QUE a informante se recorda que no momento dos fatos se defendia do acusado com suas pernas, jogando-o para longe, mas o mesmo voltava a agredi-la;
(...)
QUE acredita que o acusado não tenha lhe matado no dia dos fatos ‘por Deus mesmo’, porque senão ele havia lhe matado
” (fls. 109).

Por sua vez, o apelante, não obstante ter confessado os fatos na fase inquisitorial, ao ser ouvido em juízo, informou “
QUE só se lembra que ela gritou para ele não matá-la, mas não lembra mais de nada; QUE só lembra que jogou a faca no chão
” (fls. 171).

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

O apelante insurge-se, ainda, quanto à dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, 01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; personalidade trata-se de conceito afeto à Psicologia e não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos são desfavoráveis, tendo em vista que não restaram comprovados nos autos; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado, eis que o crime foi cometido no âmbito da violência doméstica. Além disso, a vítima estava com seu neto no colo quando o réu tentou golpeá-la; as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou o referido vetor de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, sabe-se que “
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ, AgRg no HC 672.263/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), o que foi observado pela magistrada sentenciante.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, fora mantida a pena intermediária em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Já na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) para fins de diminuição da pena, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão no regime aberto.

Assim, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Por fim, considerando a atuação de defensora dativa em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado, tendo em vista que a fixação de remuneração no primeiro grau referiu-se à Defesa em Plenário e interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 600,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
FIXANDO
,
DE OFÍCIO
, honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.